Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA DESEMBOLSADA, E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ART. 485, VI, CPC. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora recorrente, contra a sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela a parte ré e extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com fundamento no Art. 485, VI do CPC.
2. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
3. No caso, embora a parte autora alegue que notificou a parte ré em relação ao prazo de cumprimento do negócio jurídico firmado entre terceiros e o réu, verifica-se a inocorrência de situação apta a justificar a sua presença no polo ativo da ação.
4. O Art. 18 do Código de Processo Civil prevê que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, exceção não verificada na hipótese em evidência. Nesse sentido: (Acórdão 1400921, 07338419020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Ademais, para se identificar o interesse processual, o provimento jurisdicional pretendido deve ser útil e adequado à solução do conflito de interesses apresentado, situação não verificada na hipótese em contexto, tendo em vista a contratação efetuada por terceiros (ID 41181940), o que atrai a aplicação dos Arts. 337, XI, e 485, VI, CPC.
6. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts.2o e 46 da Lei 9.099/95.